Tribunal: TJDFT
Processo: 0729923-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por RENEIL JÚNIOR SILVA ARAÚJO e ELEN CRISTINA SOARES da decisão que, nos autos da ação de despejo (processo n.o 0703800-02.2023.8.07.0007) ajuizada por JOSÉ SOARES DE MATTOS, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Após frustrado o mandado de despejo em 2 ocasiões (id. 161269012 e 165330826) o autor reitera o pedido de cumprimento da liminar. Os valores que os requeridos alegam ter adimplido são inferiores àqueles indicados para purga da mora. Ademais, o contrato exauriu sua vigência em 7.4.2023. À Secretaria para que promova o aditamento do mandado de id. 156839533 com urgência, para que os réus ou eventuais ocupantes procedam o DESPEJO do imóvel situado na: QND 01, lote 11, loja 1, Taguatinga Norte/DF, CEP: 72120-010. Faça-se constar no aditamento ao oficial de justiça para que promova o integral cumprimento da medida já deferida. DEFIRO o cumprimento em regime de plantão e, caso necessário, o recurso ao arrombamento e à força policial nos estreitos limites do necessário. Sem prejuízo, ante os documentos juntados em réplica ao id. 163004338, ficam os requeridos intimados para manifestarem-se sobre tais em 15 dias. Após, conclusos. Em suas razões recursais (ID 49328770), os agravantes/réus alegam, em síntese, excesso de execução e que purgaram a mora. Ao fim, requerem a concessão da antecipação da tutela, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e revogada a ordem de despejo. No mérito, propugnam pela reforma da decisão agravada. Preparo aos ID`s 49328777 e 49328778. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos fáticos e jurídicos exarados na decisão recorrida. No caso, da mera leitura das razões recursais verifica-se não terem os agravantes/réus impugnado o fundamento, para o despejo, de que o contrato de locação exauriu sua vigência. Dessa forma, não tendo os agravantes/réus se desincumbido do seu ônus de impugnação específica de fundamento da decisão agravada que, por si só, é suficiente à sua manutenção, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora